Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25875881, deu-se início ao saneamento do feito. No ID: 26283856, o SINDIRETA juntou os documentos relativos a VALDENICE PUGAS MOURA e solicitou a prorrogação do prazo, em 5 (cinco) dias, para providenciar as informações relativas a VALDA ARAÚJO LOPES. Defiro o pedido do SINDIRETA. Após, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL quanto à documentação de VALDENICE PUGAS MOURA e de VALDA ARAÚJO LOPES. Brasília, 22 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador